Tribunal: TJMT
Processo: 1008781-15.2017.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELUSA PINHEIRO CLAROS - CPF: 395.358.941-53 (RECORRENTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008781-15.2017.8.11.0002

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

ELUSA PINHEIRO CLAROS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, COM AJUIZAMENTO DE DUAS EXECUÇÕES FISCAIS. IMÓVEL QUE NÃO ERA DE PROPRIEDADE DA AUTORA/RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face do Município de Várzea Grande.

2.
Extrai-se dos autos que a Recorrida afirma ter sido surpreendida ao descobrir a existência de 2 (duas) Execuções Fiscais, quais sejam nº 25787- 57.2014.811.0002 e nº 25764-14.2014.811.0002, tendo por objeto idêntico título executivo (CDA nº 1469/2014), veiculando a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU incidente sobre imóvel de inscrição imobiliária nº 302.039.0736, referente aos exercícios financeiros 2011, 2012 e 2013. Argumenta que a cobrança é indevida, visto que não detém a propriedade ou posse do imóvel em

questão.

3.
Contestado o feito,
foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do município Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4
. Comprovado nos autos que a parte recorrida tinha a titularidade de apenas 01 (um) imóvel naquela Comarca, diverso daquele sobre o qual recai a dívida representada na CDA, a cobrança realizada pelo Município é ilícita.

5.
Havendo cobrança indevida de crédito tributário, tendo ainda a recorrida suportado duas execuções fiscais contra si, resta demonstrada a ocorrência dos danos sofridos pela parte autora, devendo o Município ser responsabilizado.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerado o fato do valor protestado.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88

e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023